Tribunal: TJMT
Processo: 1022122-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022122-12.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (RECORRIDO), ROMULO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 051.948.442-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (VÍTIMA), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (VÍTIMA), WALTER LINO DE JESUS FILHO - CPF: 004.376.671-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL E APREENSÃO DA ARMA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que as provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrente, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui, como já referido, mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado, frisando-se, por importante, que embora ausente o exame residuográfico e não tenham apreendido a arma do delito, tais provas não são imprescindíveis, sobretudo quando existem outros elementos probatórios nos autos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Romulo dos Santos Pereira
, contra a decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 2482-47.2019.811.0009 (código 119749), pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, na qual foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e receptação (art. 121, § 2o, V e VII, c/c art. 14, II, c/c art. 180, na forma do art. 69 do Código Penal), determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais constantes no ID 63367958, postula sua despronúncia, ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes para indicar que seja um dos autores dos crimes narrados na exordial acusatória; e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para lesão corporal.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram junto ao ID 63367964, pleiteia o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 63367965, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 70834974, manifesta-se pelo não provimento deste recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no ID
63367950
, narra os fatos desta forma:

[...]FATO 01

No dia 08/08/2019, por volta das 20hs40min, em via pública, mais precisamente no Bairro Celídio Marques, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi,
tentou matar
o Policial Militar Diego Robson Botan, ao efetuar disparos com arma de fogo contra a vítima, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (fls. 02/03-IP), termos de declarações (fls. 06/11), e demais elementos coligados aos autos.

Vale dizer que a infração penal foi cometida
para assegurar a impunidade de outro crime,
já que o denunciado e seu comparsa (não identificado) estavam em um veículo produto de infração penal anterior.

Além disto, a infração penal foi cometida
contra autoridade descrita no artigo 144, v, da Constituição Federal que estava no exercício de sua função
, qual seja, o policial militar Diego Robson Botan.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos,
ROMULO DOS SANTOS PEREIRA,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito da sua conduta,
recebeu/transportava,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto do crime, consistente na motocicleta CB300 (cor preta, placa QBW 6947), que possui registro de “furto/roubo”, conforme doc.fl.74.

Detalhamento dos fatos:

Ressai dos autos que, a guarnição, em rondas no Bairro Celidio Marques, deparou-se com dois indivíduos em uma motocicleta.

Ao avistar a viatura da polícia militar, abandonaram-na e empreenderam em fuga para o interior de uma mata.

Os Policiais Militares Diego Robson Botan e João Sabino dos Santos Silva adentraram na mata, momento em que estes – ao perceberam que a guarnição estava em seu encalço – efetuaram disparos na direção do Policial Diego Robson Botan.

Em revide, o militar disparou e acertou o denunciado
Romulo dos Santos Pereira
, acertando-o em sua coxa. O corpo de bombeiros foi acionado e conduziu o denunciado ao Hospital Regional de Colíder.

O seu comparsa não foi localizado e nem identificado até o momento.

Em consultas ao sistema do DETRAN, os policiais militares verificaram que a motocicleta era objeto de infração penal anterior (conforme faz prova o documento de fl. 74 e boletim de ocorrência de fl. 67). [
...]
Destaques

no

original

Depreende-se destes autos, que a materialidade dos crimes narrados na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência n. 2019.235819 (ID 63367950, p. 7/8); auto de prisão em flagrante (ID 63367950, p. 9); termos de depoimento dos policiais (ID 63367950, p. 11/18), auto de apreensão (ID
63367950, p. 48);
bem assim pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada;

No que tange aos indícios suficientes da autoria delitiva, embora o recorrente alegue serem insuficientes a motivar a sua pronúncia pelas imputações narradas na denúncia, a cognição intrínseca a esta fase intermediária do processo revela a concorrência de indícios hábeis ao ingresso na fase do Júri.

Como se sabe, a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

Seguindo essa ordem de ideia, não se pode olvidar, também, que a alegada ausência de apreensão de
arma de fogo e do respectivo exame residuográfico,
de per si
,
não afastam a materialidade infracional, seja porque a infração tentada não é necessariamente crime material, seja porque o sistema processual penal brasileiro, em nenhuma de suas fases, adota o sistema da prova tarifada, eis que, na seara do Júri: a primeira fase é marcada pelo livre convencimento motivado – cognição probatória superficial; e a segunda fase pelo íntimo convencimento inerente ao sigilo das votações e do veredito – despido de necessidade de fundamentação – próprio do Tribunal do Júri.

Além disso, em termos positivados, deve ser enfatizado que, na modalidade tentada, o homicídio não atrai a aplicação do art. 158 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se prescinde de uma única ou determinada prova para a aferição de materialidade ou indícios de autoria, sendo suficiente, por conseguinte, qualquer elemento capaz de evidenciar tal situação.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

“o conjunto probatório é o guia do magistrado e não unicamente o exame pericial”, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci. Continua o doutrinador a explicar que “é possível que o julgador despreze o laudo de exame do local, porque acreditou na versão oferecida por várias testemunhas ouvidas na instrução de que a posição original do corpo no momento do crime, por exemplo, não era a retratada pelo laudo.

Assim, o juiz rejeitará o trabalho pericial e baseará sua decisão nos depoimentos coletados, que mais o convenceram da verdade real”, e ainda: “Quanto ao roubo (art. 157, CP), quando cometido com o emprego de arma, tem entendido a jurisprudência majoritária, com a qual concordamos, ser dispensável a apreensão da arma e a perícia. Basta a prova testemunhal para se ter conhecimento e demonstração de ter havido intimidação” (Código de Processo Penal Comentado, Ed. Forense, 13a Edição, 2014, pp. 396; 429 e 430).
(Agravo em Recurso Especial n. 1.237.830 – SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 23/03/2018)

Nesse contexto, veja-se que na fase policial, a testemunha
Diego Robson Botan
, Cabo da Polícia Militar,
declarou ter perseguido os suspeitos e “trocado” tiros com eles, tal como se infere deste fragmento do seu depoimento:

[...] QUE, é policial militar; que estava em rondas juntamente com o SD SABINO e se depararam com um motocicleta de cor preta com dois indivíduos; QUE os mesmos ao avistarem a viatura abandonaram a motocicleta empreendendo fuga para dentro da mata nas proximidades do bairro Celídio marques; QUE ao perceberem que a GUPM adentrou no mato no encalço dos mesmos os suspeitos atiraram contra a GUPM; QUE a gupm revidou aos disparos onde um dos suspeitos identificado como sendo ROMULO foi alvejado na perna e o outro suspeito foragiu

do local; QUE as armas de fogo não foram localizadas provavelmente tenha sido dispensadas na mata [...].
(ID
63367950
, p. 13/14).

Igualmente, na fase policial, a testemunha
João Sabino dos Santos Silva
, também integrante da Polícia Militar, acerca dos fatos fez as seguintes afirmações:

[...]QUE, ROMULO era o garupeiro e não sabendo informar quem seria o condutor da motocicleta; QUE, os suspeitos ao perceberem a presença da viatura policial, perderam o controle da motocicleta e vieram ao solo; QUE, ato contínuo, empreenderam fuga ruma a pastagem que fica aos arredores do Bairro Celídio Marques; QUE, o depoente ingressou no pasto por um lado e o CB BOTAN ingressou na pastagem por outro lado visando realizar o cerca policial; QUE, o depoente não chegou a se deparar com os foragidos durante a fuga em meio a pastagem, e, logo, não recebeu disparos de arma de fogo; QUE, porém, ouviu três disparos iniciais de arma de fogo de calibre diferente da 40 que é utilizado pelas forças policiais; QUE, logo em seguida, ouviu alguns disparos de calibre 40 possivelmente efetuados pelo CB PM Botan [...].
(ID
63367950
, p. 17/18).

Ademais, na fase judicial, as duas testemunhas confirmaram os depoimentos que deram na fase administrativa. Com efeito, a vítima
Diego Robson afirmou que

estavam realizando rondas, quando se depararam com dois suspeitos em uma moto e ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos fugiram, entrando no mato, momento no qual efetuaram disparos contra o declarante, mas nenhum o atingiu, destacando, outrossim, o referido policial militar, que revidou aos diversos tiros, mídia audiovisual que se vê no ID 63359648.

Por sua vez, a testemunha João Sabino dos Santos salientou que realizavam rondas quando se depararam com dois suspeitos e decidiram abordá-los, momento em que os suspeitos abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga, destacando, ademais, o aludido policial militar, que foram em busca dos indivíduos: ele indo para uma direção e o seu colega Diego Robson para outra, narrando, por fim, o declarante,

que ouviu os disparos e que pelo barulho foram efetuados por armas distintas, tal como se infere da mídia audiovisual que se encontra no ID 63359648.

Por outro lado, constata-se
que os depoimentos do recorrente são contraditórios, pois na fase policial: disse que tinha uma outra pessoa na moto com ele; e que essa pessoa portava uma arma; que pulou da moto e saiu correndo para dentro do mato. Ao passo que, na fase judicial, alegou: que estava sozinho; que caiu da moto após ser atingido por um tiro dos policiais militares; que não fugiu para dentro da mata, pois ficou caído próximo a moto, afirmação, essa, contrária, também, as alegações da sua mãe, que, em juízo, asseverou que seu filho estava caído dentro da mata, distante da moto.

Destarte, faz-se imperioso ressaltar que na medida em que subsistem indícios de autoria da infração de homicídio qualificado, na modalidade tentada, não se mostra possível, ao menos nesta etapa processual, subtrair a competência constitucional outorgada, em relação a esses crimes, ao Tribunal do Júri, de modo a tornar improcedente a pretendida desclassificação para o delito de lesão corporal. Logo, eventual desclassificação, se for o caso, é matéria a ser aferida pelos membros do Tribunal do Júri, e não, de forma prematura, nesta via judicial.

Assim, do que foi afirmado até aqui percebe-se que existem duas versões acerca dos fatos: a primeira, apresentada pelo recorrente, segundo a qual não cometeu o delito em comento; e, a segunda, do Ministério Público descrita na peça acusatória, isso significando dizer que despronúncia de
Romulo dos Santos Pereira ou desclassificação do crime em alusão
, neste momento processual, é inviável, na medida em que a Constituição Federal prevê na alínea
d
do inciso XXXVIII de seu art. 5o, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, daí por que, em regra, nesse tipo de ilícito, a valoração da prova só pode ser feita pelos juízes leigos, cabendo ao juiz togado, após a instrução, tão somente verificar a admissibilidade da acusação.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, nesta etapa processual, como dito alhures, não cabe ao juiz togado analisar se a prova produzida é confiável ou não, bem como se é ou não suficiente para condenar o recorrente, uma vez que não é possível descartar, em análise sumária, a ocorrência dos crimes e a autoria delitiva.

Insta assentar, ainda nessa senda, que as provas amealhadas durante o inquérito policial, que não foram submetidas ao crivo do contraditório, são hábeis para sustentar a decisão de pronúncia, sem que a adoção dessa sistemática denote infringência às disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque, como asseverado linhas pretéritas, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado.

Aliás, a respeito dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada na prova colhida na fase inquisitorial, sendo obrigatória observância da norma descrita no art. 155 do Código Penal somente para prolação da sentença condenatória, afastando, pois, sua incidência no caso da decisão de pronúncia, consoante se infere do julgado abaixo sintetizado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE PROVADA.

INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PROVAS COLHIDAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.

O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admissível o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição dos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP. Precedentes. 3.

Se há o reconhecimento de que elementos colhidos na fase extrajudicial demonstram indícios de autoria do crime doloso contra a vida, ainda que de maneira tênue, o juízo de pronúncia deve considerá-los, sob pena de contrariar as disposições do art. 413 do CPP, bem como o princípio do in dubio pro societate
.
4. Considerando o fato de que as instâncias ordinárias admitiram a existência de indícios de autoria decorrentes das informações que defluem do inquérito policial, bem como da instrução judicial do sumário de culpa, a pronúncia do réu é medida que se impõe. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC 362.113/RS – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 15/09/2016 – Publicação: DJe 23/09/2016).
Destacamos

Ademais, deve ser registrado, mais uma vez, que a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que o acusado seja submetido a julgamento pela Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, tal como acontece nos presentes autos. E, havendo dúvidas sobre a matéria, essas, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que vigora nos processos afetos ao júri, na fase da
jus accusationis
, o aforismo
in dubio pro societate
, que não há como ser afastado como pretende o recorrente, eis que não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se sua confirmação, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pelas práticas dos crimes narrados na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da sua participação ou não na empreitada criminosa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Romulo dos Santos Pereira
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Colíder, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e receptação, determinando, por conseguinte, o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021